Tribunal: TJDFT
Processo: 0015118-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015118-38.2014.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARK WAY, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PARK WAY RECORRIDOS: COOP HAB DE MÃO DE OBRA TRAB E HAB SERV LEGIS DO DF E ENTORN, HPE - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME, MA ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA LTDA - ME, EDIR ALVES FERREIRA, IRIANA DE FÁTIMA VIEIRA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. TERRACAP. 1. O direito à adjudicação compulsória ocorre quando devidamente quitado o contrato de compra e venda e há recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva. 2. No acordo extrajudicial firmado entre as partes e já homologado por sentença, consta cláusula referente à transferência da propriedade. 3. Recurso não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 221, inciso IV, da Lei 6.015/1973, alegando que, em decorrência da destituição das incorporadoras, é necessária a expedição de carta de adjudicação para a transferência da propriedade para a incorporação associação, mesmo havendo anuência dos donos do terreno, ao argumento de ser impossível exercer as atividades exigidas para que a incorporação se materialize sem que a associação tenha o imóvel escriturado em seu nome; b) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 31-F da Lei 4.591/1964, aduzindo que destituídas as incorporadoras, a Associação assume a administração do empreendimento no lugar da empresa destituída. Asseveram que tal regra não se aplica ao caso em exame, uma vez que promulgada após o lançamento da incorporação do empreendimento e que é referente a casos de falência ou de insolvência civil dos incorporadores. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 221, inciso IV, da Lei 6.015/1973 e 31-F da Lei 4.591/1964. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base nas assertivas de que “Por conseguinte, a questão afeta à transferência da propriedade já está abrangida pelo acordo em questão (...)” (ID Num. 24453322 - Pág. 6) e de que “Nessa senda, desde a decisão coletiva pela destituição da incorporadora, os adquirentes ficam sub-rogados nos direitos e obrigações sobre o empreendimento, sendo que, no caso em tela, mais do que a maioria absoluta dos adquirentes optou por exercer tais direitos por intermédio da Associação” (ID Num. 24453322 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalte-se, ainda, quanto ao indicado malferimento ao artigo 31-F da Lei 4.591/1964, que as teses recursais relativas à aplicação da lei no tempo, bem como de que tal regra é aplicável apenas nos casos de falência ou de insolvência civil dos incorporadores, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017